Tribunal: STF
Processo: RE 582759
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 22, III, DA LEI 8.212/1990, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.876/1999. TRIBUTO INSTITUÍDO COM FUNDAMENTO NO ART. 195, I, A, DA CONSTITUIÇÃO, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A contribuição previdenciária prevista no art. 22, III, da Lei 8.212/1991, na redação dada pela Lei 9.876/1999, foi instituída com amparo no art. 195, I, a, da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998. Dessa forma, desnecessária a edição de lei complementar para viabilizar sua cobrança.



    II – Agravo regimental improvido.